Tribunal: TJBA
Processo: 8142841-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142841-29.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILENE GOMES CORREIA

Advogado(s)
:
NARCISO DE OLIVEIRA CORREIA

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD). NEGATIVA DE COBERTURA. AUTORA OCTOGENÁRIA PORTADORA DE NEVRALGIA DO TRIGÊMEO E DEPRESSÃO REFRATÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. MEDICAMENTO COM AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 990 DO STJ. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO NO CURSO DA LIDE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. ESTADO DE DOR CRÔNICA E DESAMPARO ASSISTENCIAL. HUMILHAÇÃO PÚBLICA EM UNIDADE HOSPITALAR ("NÃO ELEGÍVEL"). ROMPIMENTO DA SEGURANÇA PSÍQUICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENANDO A APELADA AO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE DA PARTE E DE SUA DEPENDENTE , O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, REEMBOLSO DAS DESPESAS COMPROVADAS, CONDENAÇÃO DA PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 ( DEZ MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos. A ação original buscava compelir a operadora a custear o medicamento
Cannameds CBD OIL FULL SPECTRUM 3000mg
, essencial para o tratamento de Nevralgia do Nervo Trigêmio e Depressão Refratária. A sentença baseou-se na ausência de relatório médico atualizado. A apelante alega que a operadora cancelou unilateralmente seu plano de saúde no curso do processo, o que a impediu de produzir a prova exigida. Pede o restabelecimento do contrato, o fornecimento do medicamento, o reembolso de R$ 11.850,00 gastos com procedimentos particulares e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde tem o dever de custear medicamento à base de Canabidiol que possui autorização de importação da ANVISA, ainda que sem registro no país; (ii) analisar a validade do julgamento de improcedência por falta de laudo médico atualizado, quando a própria operadora cancelou o plano e impediu o acesso da beneficiária à rede credenciada; (iii) determinar se a negativa de cobertura, somada ao cancelamento do contrato e à situação de vulnerabilidade da paciente, configura dano moral indenizável; e (iv) estabelecer se o pedido de reembolso de despesas médicas realizadas particularmente constitui conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de uma
Autorização de Importação
específica para a paciente, expedida pela ANVISA, afasta a aplicação do Tema 990 do STJ. Esse ato da agência reguladora chancela a segurança e a eficácia do fármaco para o caso concreto, tornando o custeio obrigatório pela operadora de saúde, especialmente diante de relatório médico que atesta a falha dos tratamentos convencionais.

A exigência de um laudo médico atualizado como condição para o direito da autora configura a imposição de uma
prova diabólica
. O cancelamento unilateral do plano de saúde pela ré durante o processo foi o ato que impediu a autora de obter novos relatórios junto à rede credenciada, não podendo a operadora se beneficiar da própria torpeza.

O
dano moral
está configurado e ultrapassa o mero aborrecimento contratual. A ofensa à personalidade da consumidora, uma idosa com dor crônica severa, é demonstrada pela recusa de tratamento, pela humilhação de ter o atendimento negado publicamente em um hospital e pela necessidade de depender de terceiros para custear sua saúde, violando sua dignidade.

O pedido de
reembolso de despesas médicas
no valor de R$ 11.850,00 representa a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme autorizado pelo artigo 499 do CPC. A inércia da operadora em fornecer o tratamento devido tornou necessária a busca por atendimento particular, devendo a ré arcar com os custos comprovados por notas fiscais.

A conduta da operadora de cancelar o plano de saúde de uma paciente idosa, com doença grave e no curso de uma demanda judicial que discute a cobertura, é
abusiva
, impondo o imediato restabelecimento do vínculo contratual para a titular e sua dependente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A autorização de importação concedida pela ANVISA para uso pessoal de medicamento à base de Canabidiol afasta a tese firmada no Tema 990 do STJ e obriga a operadora de plano de saúde a fornecer o fármaco.

É ilegal a decisão judicial que exige a apresentação de laudo médico atualizado quando a própria operadora de saúde impossibilitou a sua obtenção ao cancelar unilateralmente o contrato da beneficiária.

A recusa de cobertura de tratamento essencial a paciente idosa, somada ao cancelamento do plano durante a ação judicial e à humilhação pública, configura dano moral indenizável.

O custeio de tratamento particular pela paciente, em razão da omissão da operadora, autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com o dever de reembolso integral dos valores comprovadamente gastos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 99, § 3º, 487, I, e 499.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 990.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8142841-29.2021.8.05.0001, Apelante MARILENE GOMES CORREIA e Apelado UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .